Tribunal: TJES
Processo: 5028326-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028326-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS DE MORAES DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5028326-37.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: VINICIUS DE MORAES DIAS;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DURAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO EM DETRIMENTO DO SOLDO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72 E LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é praça da polícia militar e que foi transferido por necessidade do serviço no ano de 2021 da cidade de Cachoeiro do Itapemirim/ES para a cidade de Cariacica/ES, a fim de realizar curso de habilitação de sargentos, retornando para aquela cidade no mesmo ano, muito embora não tenha recebido a ajuda de custo integral e calculada sobre o subsídio por ocasião das duas movimentações.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, para condenar o Requerido Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Vinicius de Moraes Dias da parcela ajuda de custo referente à transferência ocorrida no ano de 2021 (BGPM nº 035/2021) no valor integral de um subsídio. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados da transferência, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

ddTrata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Vinicius de Moraes Dias, condenando o ente público ao pagamento de ajuda de custo referente à sua transferência para a realização do Curso de Habilitação de Sargentos em 2021.

O recorrente fundamenta sua irresignação na ausência de requisitos legais, alegando que a movimentação se deu por interesse próprio do militar e que não houve mudança definitiva de domicílio. Sustenta, ainda, que a base de cálculo deveria ser o soldo, em observância à legalidade estrita.

Passo ao exame das razões recursais.

1. Do Interesse Próprio vs. Conveniência do Serviço

O Estado alega que o curso visa a promoção, sendo de interesse exclusivo do autor. Contudo, a sentença combatida enfrentou o tema com precisão ao destacar que:

"A finalidade da lei (...) é fornecer ao militar que, em face de uma situação extraordinária e temporária (caso dos autos), necessita se deslocar de seu domicílio (...) para atender àquela situação (frequência em curso de aperfeiçoamento mediante convocação)"
.

O entendimento consolidado, citado no decisum de primeiro grau, reforça que o Estado não logrou provar que a participação foi por exclusivo interesse próprio, prevalecendo a natureza de conveniência do serviço para a qualificação da tropa.

2. Da Mudança de Domicílio e Duração do Curso

Diferente do alegado pelo recorrente, o curso não foi inferior a 30 dias. A sentença pontuou que a matrícula ocorreu em agosto de 2021 e o encerramento em dezembro do mesmo ano, totalizando 05 meses. Quanto ao domicílio, o Juízo
a quo
reconheceu que:

"Em relação à primeira movimentação (de Cachoeiro/ES para Cariacica/ES), houve de fato a mudança de domicílio, já que o Requerente comprovou ter residido em município distante de sua residência, ainda que por pequeno lapso temporal"
.

Assim, afasta-se a tese de ausência de requisito fático para a indenização.

3. Da Base de Cálculo (Subsídio vs. Soldo)

No tocante ao parâmetro de cálculo, o Estado invoca a literalidade do Art. 40 da Lei 2.701/72. Entretanto, a sentença agiu corretamente ao aplicar a interpretação sistemática com a Lei Complementar nº 420/2007. Como bem ressaltado no projeto de sentença homologado:

"O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial"
.

A jurisprudência do TJES, citada na sentença, confirma que
"a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização"
.

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, v
oto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas legais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O autor pleiteia o pagamento de ajuda de custo em realização do deslocamento para se submeter ao curso de formação e aperfeiçoamento, visando, nitidamente, a ascensão na carreira militar.

Cumpre ressaltar que a remuneração, vencimentos, indenizações e proventos dos policiais militares do Estado do Espírito é regulada pela Lei Estadual nº 2.701/1972.

A referida Lei, em seu art. 38 e seguintes, estabelece as diretrizes a respeito da ajuda de custo, objeto dos presentes autos. Confira-se:

“CAPÍTULO II Da Ajuda de Custo Art. 38 – Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. Parágrafo único – A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. Art. 39 – O PM terá direito à Ajuda de Custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente com o seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do art. 39 desta Lei. Art. 40 – A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual: I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente. Parágrafo único – Os dependentes a que se refere o inciso II deste artigo são os constantes dos arts. 46 e 111 desta Lei. Art. 41 – Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar: I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública; II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei. III – designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias.”

Portanto, nota-se que o benefício discutido nestes autos é devido, em suma, nas hipóteses em que o policial militar for deslocado para outra localidade por conveniência do serviço, ou seja, por determinação da Administração Pública, o que não é o presente caso.

Vê-se que o autor foi matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para atender ao interesse próprio de promoção, pois segundo o artigo 9º, inciso VI da LC nº 911/2019, tal curso é pré-requisito para que o 1º Sargento PM possa ser promovido à graduação de Subtenente PM.

Conforme se infere do mencionado art. 41, o militar não terá direito a ajuda de custo quando a movimentação for por interesse próprio. É o caso dos autos, considerando que o autor expressamente informa na inicial que a matrícula no curso ocorreu para fins de progressão na carreira.

Assim, em momento algum restou comprovado nos autos que o recorrido fora matriculado no curso em questão por exigência do comando da Polícia Militar, ou por conveniência do serviço, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC).

Tal fato, consequentemente, afasta o pagamento da indenização pretendida pelo não atendimento dos requisitos legais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para ser julgado improcedente o pedido contido na inicial.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.

Sem condenação em custas e honorários, em virtude do provimento recursal.

Datado e assinado pelo sistema.